Tribunal: STF
Processo: ARE 1482123
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 874/2020, DE PORTO ALEGRE/RS. GUARDADOR AUTONÔMO DE VEÍCULOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES (ARTIGO 22, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). NATUREZA CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO. RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. A usurpação da competência privativa da União, prevista no artigo 22, inciso XVI, da Constituição da República, por norma local (estadual, distrital ou municipal) que impõe condições ou restringe o exercício de determinada profissão, in casu, de guardadores autônomos de veículos, apresenta repercussão geral.



    2. Recurso extraordinário com agravo, em que se discute, à luz dos artigos 22, inciso XVI, 24, inciso I, 29 e 30, inciso I, da Constituição da República, a proibição, por ente municipal, do exercício de profissão, devidamente regulamentada pela Lei Federal n. 6.242/1975 e pelo Decreto Federal n. 79.797/1977.